Tribunal: CARF
Processo: 13971.722951/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSENTE.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 – STF).
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFIRMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR OUTRA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA. SÚMULA CARF no 77.
É legítima a lavratura de auto de infração de contribuições sociais decorrentes da exclusão da empresa do Simples Nacional, ainda que o contribuinte tenha impugnado ADE de exclusão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. APROVEITAMENTO. RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
SALÁRIO MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 72.
O STF, no âmbito do RE 576.967, entendeu ser inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA. PRIMEIROS 15 DIAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
A importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias anteriores à incapacidade/auxílio-doença, não está sujeita à incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, conforme decisão definitiva do STJ com repercussão geral, que deve ser reproduzida pelas turmas do CARF, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições devidas à seguridade social, somente a partir da publicação da ata do julgamento do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA 1252 DO STJ. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Tema 1252 do STJ: Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória.
HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 687 DO STJ. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
As horas extraordinárias e seus respectivos adicionais possuem natureza remuneratória, por se destinarem à contraprestação de trabalho efetivamente realizado além da jornada normal. O entendimento firmado no Tema Repetitivo no 687 do STJ reconhece expressamente a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre tais parcelas.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GILRAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade preponderante, cabendo ao fisco, em caso de erro no autoenquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.
GRUPOECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SÚMULA CARF 210. INCISO IX DO ART. 30 DA LEI No 8.212/91.
Na presença de elementos que apontam para a existência de grupo econômico entre empresas, correta a atribuição responsabilização solidária pelo crédito tributário objeto do lançamento, sem necessidade de demonstração de interesse comum. Inteligência da Súmula CARF no 210 c/c inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722951/2012-40
ACÓRDÃO
2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MESH COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AUSENTE.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 –
STF).
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONFIRMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DOS TRIBUTOS POR OUTRA FORMA DE
TRIBUTAÇÃO. INDEPENDÊNCIA. SÚMULA CARF no 77.
É legítima a lavratura de auto de infração de contribuições sociais
decorrentes da exclusão da empresa do Simples Nacional, ainda que o
contribuinte tenha impugnado ADE de exclusão.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e
das destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a
legislação aplicada às empresas em geral.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
APROVEITAMENTO.
RECOLHIMENTOS PARA O SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF no 76.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
2
SALÁRIO
MATERNIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 72.
O STF, no âmbito do RE 576.967, entendeu ser inconstitucional a incidência
de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário
maternidade.
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA. PRIMEIROS 15 DIAS. NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
A importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores à incapacidade/auxílio-doença, não está sujeita à incidência da
contribuição previdenciária a cargo do empregador, conforme decisão
definitiva do STJ com repercussão geral, que deve ser reproduzida pelas
turmas do CARF, nos termos do art. 62, § 2o do RICARF.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. TEMA 985. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social, somente a partir da publicação da ata do
julgamento do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA 1252 DO STJ. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
Tema 1252 do STJ: Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o
Adicional de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória.
HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. TEMA 687 DO STJ. SALÁRIO-
DE-CONTRIBUIÇÃO.
As horas extraordinárias e seus respectivos adicionais possuem natureza
remuneratória, por se destinarem à contraprestação de trabalho
efetivamente realizado além da jornada normal. O entendimento firmado
no Tema Repetitivo no 687 do STJ reconhece expressamente a legitimidade
da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre tais parcelas.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. GILRAT/SAT. AUTOENQUADRAMENTO EM GRAU
DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica
preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional
de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
3
É responsabilidade da empresa o autoenquadramento na atividade
preponderante, cabendo ao fisco, em caso de erro no autoenquadramento,
adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da
empresa
a
demonstração,
mediante
documentação
idônea,
do
enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de
seus estabelecimentos individualmente considerados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
GRUPOECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SÚMULA
CARF 210. INCISO IX DO ART. 30 DA LEI No 8.212/91.
Na presença de elementos que apontam para a existência de grupo
econômico entre empresas, correta a atribuição responsabilização solidária
pelo crédito tributário objeto do lançamento, sem necessidade de
demonstração de interesse comum. Inteligência da Súmula CARF no 210
c/c inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte Mesh Comércio e Confecção de Roupas Ltda. EPP, para: (i) excluir da base de cálculo
do lançamento os valores pagos pela recorrente a título de: (a) salário-maternidade; (b) auxílio-
doença nos primeiros 15 dias; e (c) 1/3 de férias; (ii) reduzir a multa de ofício aplicada ao
percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna; (iii) determinar o aproveitamento de
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados pela sistemática simplificada, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada; II) rejeitar a
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
4
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento aos recursos voluntários dos responsáveis
solidários.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no
acórdão de piso (fl. 943):
Trata o presente processo de Auto de Infração n° 51.002.3339, lavrado em
14/11/2012, no valor de R$ 743.294,50 (setecentos e quarenta e três mil duzentos
e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), que acrescido de multa e juros
corresponde ao valor consolidado de R$ 2.014.308,68 (dois milhões quatorze mil
trezentos e oito reais e sessenta e oito centavos), referente a contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à contribuição da empresa
incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados.
2. De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 46/52 do processo digital, foi realizada
auditoria na autuada, MESH COMÉRCIO E CONFECCÇÕES DE ROUPAS LTDA e,
concomitantemente, nas empresas COISAS DE BEBÊ CONFECÇÕES LTDA, CNPJ:
01.232.447/000159 e WRCP TÊXTIL LTDA, CNPJ: 08.869.459/000138, onde
constatou se que as mesmas integram, DE FATO, um GRUPO ECONÔMICO e,
portanto, solidariamente responsáveis, conforme fundamentações legais: CTN,
art. 124, I e II; Lei 8.212/1991, art. 30, IX; Decreto 3.048/1999, art. 222 e Lei
8.884/1994, art. 17.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
5
3. Diante disso, a autuada foi excluída do Simples Nacional, conforme Ato
Declaratório Executivo – ADE no 49, de 01/11/2012 (fls. 23), decorrente do
processo de Representação Administrativa para Exclusão do SIMPLES, processo no
13971.722923/2012-22.
4. Em função da exclusão do SIMPLES, com efeito retroativo a 01/01/2008, foram
lançadas as contribuições previdenciárias patronais que deixaram de ser
recolhidas. O presente lançamento compreende o período de 01/2009 a 12/2011,
inclusive os décimos terceiros salários.
5. Os fatos geradores foram as contribuições omitidas nas GFIP’s, devido à
informação incorreta referente à opção pelo SIMPLES e não recolhidas,
constantes das folhas de pagamento. Nos levantamentos E2 (segurados
empregados) e I2 (contribuintes individuais), que abrangem as competências
01/2009 a 12/2011, foi aplicada a multa qualificada (2 x 75%), por serem
posteriores à edição da Medida Provisória no 449, de 04/12/2008, que estipulou a
nova multa, e por ter restado caracterizada a prática de sonegação e conluio
previstas nos arts. 71 e 73 da Lei 4.502/64.
6. “Numa análise objetiva dos fatos relatados, constantes nos processos de
Representações Administrativas para Exclusão do SIMPLES, mencionados no item
5, frente aos dispositivos legais em comento, não há como deixar de enquadrar a
ação dolosa, intencional e consciente de simular a existência de empresas,
formalmente distintas (MESH, COISAS DE BEBÊ e WRCP), porém formando um
GRUPO ECONÔMICO DE FATO, com o evidente intuito de impedir o conhecimento
do Fisco da incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre as
remunerações dos segurados das empresas MESH e COISAS DE BEBÊ (optantes,
indevidamente, pelo SIMPLES), nas definições de sonegação e conluio, contidas
nos arts. 72 e 73 da Lei 4.502/64, já transcritos.”
Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração na data de 26/11/2012, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 60, a contribuinte, Mesh Comércio e Confecções de
Roupas Ltda., apresentou Impugnação (fls. 203/258) na data de 26/12/2012 (fl. 203), na qual
alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Da Representação para Fins Penais;
II – Da reunião dos processos administrativos;
III – Da Preliminar – Exclusão do Simples Nacional – ausência de efetividade;
IV – No mérito:
(a) Da insubsistência da exclusão do Simples Nacional;
(b) Da insubsistência do Auto de Infração:
(b.1.) Da exigência de contribuição sobre verbas indenizatórias:
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
6
(i) Salário-maternidade;
(ii) Auxílio-doença;
(iii) 1/3 de férias;
(iv) Férias;
(v) Demais verbas de natureza indenizatória.
(b.2.) SAT/GILRAT:
(i) impossibilidade de aplicação de um único SAT/GILRAT para a empresa;
(ii) Aumento da alíquota de 2% para 3%;
(b.3.) Dos Valores Pagos pela empresa no âmbito do Simples Nacional;
(b.4.) Competências de 12/2011 e 13/2011 – inexigibilidade das
contribuições;
(c) Da Inaplicabilidade da Multa Qualificada.
As responsáveis solidárias, Coisas de Bebê Confecções Ltda. e WRCP Ltda., foram
cientificadas do Auto de Infração na data de 26/11/2012, por via postal, conforme avisos de
recebimento – ARs acostados às fls. 61/62, respectivamente, e apresentaram Impugnações (fls.
803/810 e fls. 870/877) na data de 26/12/2012 (fls. 803 e 870), embora em peças apartadas,
contendo os mesmos argumentos, que sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Da inexistência de solidariedade:
(a) Ausência de fundamentos legais que justifiquem;
(b) A independência das pessoas jurídicas;
(c) Inexistência de atos de gestão;
Por fim, reiteraram os demais argumentos apresentados pela contribuinte.
Da Decisão de Primeira Instância
A 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ – DRJ/RJ1, em sessão realizada em 19/11/2013, por meio do acórdão no 12-61.463 (fls.
940/956) julgou procedente em parte as impugnações apresentadas, para excluir a contribuição
patronal de 20% na competência 12/2011 e parcialmente na competência 13/2011, cujo acórdão
restou assim ementado (fls. 940/941):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO
DOS SEGURADOS EMPREGADOS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
7
Devida contribuição a cargo da empresa sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
SIMPLES.
Tendo sido a empresa excluída do SIMPLES, são devidas as contribuições
patronais previdenciárias sobre as remunerações pagas aos seus empregados e
contribuintes individuais que lhes prestaram serviços.
TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL E DO LANÇAMENTO FISCAL CORRESPONDENTE À
CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA EXCLUSÃO.
TRIBUTÁRIOS A simultânea tramitação dos processos administrativos relativos à
discussão da exclusão do Simples e do processo fiscal tendente à determinação do
crédito tributário é perfeitamente possível e não causa nenhum prejuízo ao
Contribuinte. Ao contrário, a providência assegura a celeridade dos
procedimentos administrativos, além de evitar a ocorrência da decadência, sendo,
portanto, plenamente justificável.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP). DEVER FUNCIONAL.
LEGALIDADE.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, à qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
SALÁRIODECONTRIBUIÇÃO. SALÁRIOMATERNIDADE. AUXÍLIODOENÇA. PRIMEIROS
15 DIAS DE AFASTAMENTO. FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.
Os pagamentos legalmente considerados como salário de contribuição, para fins
previdenciários, compõem a base de cálculo da contribuição à Seguridade Social.
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO QUE REGE O SIMPLES FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias, mediante
aproveitamento de valores recolhidos indevidamente para o Simples.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
A partir da competência 12/2011 até a competência 07/2012, conforme disposto
na MP 540/2011, convertida na Lei no 12.546/11, a contribuição patronal de 20%
foi substituída por uma contribuição de 1,5% sobre a receita bruta das empresas
que fabricam os produtos classificados nas posições da TIPI (Tabela do IPI)
indicadas nas referidas normas. Tal alíquota foi alterada para 1% a partir de
01/08/2012.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
8
Constatada a prática de atos com o intuito de ocultar a ocorrência do fato gerador
do tributo, é cabível a exigência do tributo, acrescido de multa qualificada,
conforme o art. 44, inciso I e §1o, da Lei no. 9.430, de 1996.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Empresa integrante de Grupo Econômico de Fato responde, solidariamente, pelo
crédito tributário lançado, conforme determina o inciso IX do artigo 30 da Lei
8.212/91.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Dos Recursos Voluntários
A contribuinte foi intimada do acórdão prolatado pela DRJ na data de 29/11/2013,
por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 958, e apresentou Recurso
Voluntário (fls. 992/1050), na data de 23/12/2013 (fl. 992), no qual repisou os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação, acrescentando acerca da Nulidade do Acórdão
Recorrido, em virtude do cerceamento do direito de defesa.
As responsáveis solidárias, Coisas de Bebê Confecções Ltda. – EPP e WRCP Têxtil
Ltda – EPP, foram intimadas do acórdão prolatado pela DRJ na data de 29/11/2013, por via postal,
conforme Avisos de Recebimento – ARs acostados às fls. 960 e 962, respectivamente, e
apresentaram Recursos Voluntários individuais (fls. 978/991 e 964/977, respectivamente) na data
de 23/12/2013 (fls. 964/977), contendo os mesmos argumentos apresentados nas Impugnações, e
acrescentaram acerca da Nulidade do Acórdão Recorrido, em virtude do cerceamento do direito
de defesa.
Do Acórdão de Recurso Voluntário
A 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 1a Seção de Julgamento deste CARF, em
sessão realizada na data de 17/05/2018, por meio do acórdão no 1301-003.075 (fls. 1061/1069),
declinou da competência à Segunda Seção de Julgamento, cujo acórdão restou assim ementado
(fl. 1061):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO
SIMPLES. INCOMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 3o, IV, do Anexo II do RICARF, os recursos interpostos em
processos que versem sobre aplicação da legislação relativa a Contribuições
Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição e as devidas a
terceiros, são da competência da Segunda Seção e, não, desta Primeira.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
9
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência à Segunda Seção de Julgamento.
A contribuinte e os responsáveis tributários foram intimados acerca do acórdão
proferido, e não apresentaram manifestação. Em seguida o processo foi encaminhado para a
Segunda Seção de Julgamento, sendo distribuído a esta Conselheira Relatora.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Preliminar: Da Nulidade da Decisão Recorrida
As Recorrentes, tanto a contribuinte quanto as responsáveis tributárias, suscitam
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, sob o argumento de cerceamento ao
direito de defesa, visto que – supostamente – a DRJ não teria analisado de modo pormenorizado
todos os fatos e fundamentos expostos nas impugnações.
Entretanto, não assiste razão às Recorrentes.
Isso porque, ao contrário do que sustentam as recorrentes, o que se observa por
meio da leitura dos Recursos Voluntários, é um mero inconformismo com os fundamentos de
decidir expostos na decisão de primeiro grau, o que, por sua vez, não caracteriza cerceamento ao
direito de defesa e tampouco nulidade, pois o acórdão de piso analisou e julgou todas as teses
apresentadas.
No que tange ao exame pormenorizado de cada uma das argumentações jurídicas
ou provas trazidas na defesa, assim como também o racional utilizado na decisão de origem,
enquanto sucinto, destaco desde já o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de
repercussão geral – AI 791.292, com a fixação do Tema no 339, cuja tese a seguir transcrevo:
Tema 339 – STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
É esse o entendimento deste Conselho, vejamos pelas ementas a seguir transcritas:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO DE
ORIGEM.NÃO OCORRÊNCIA O lançamento que preenche os requisitos legais de
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
10
validade e está devidamente instruído não incorre em causa de nulidade. Não é
nula a decisão proferida por autoridade competente e sem preterição do direito
de defesa. CERCEAMENTO DE DEFESA.INEXISTÊNCIA Inexiste prejuízo a defesa
quando o contribuinte demonstra amplo conhecimento daqueles fatos contra si
imputados pela autoridade e deles se defende exaustivamente.
IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO FISCAL NÃO ACARRETA NULIDADE DO
LANÇAMENTO Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171) DECISÃO
SUCINTA.POSSIBILIDADE O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema
339 – STF) SUJEIÇÃO SOLIDÁRIA.GRUPO ECONÔMICO.POSSIBILIDADE As empresas
que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si e
solidariamente pelas obrigações tributárias previdenciárias na forma da lei.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ORIGEM A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida. (Acórdão no 2402
012.865, Relator: Rodrigo Duarte Firmino, Data de Julgamento: 02/10/2024).
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NULIDADE AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CONFUSÃO COM O EXAME DE MÉRITO. A circunstância de o
julgamento ter resultado com o qual discorde o contribuinte não implica ausência
de motivação. O ato está fundamentado, de modo que a discordância do
recorrente se confunde com o próprio acerto ou desacerto da decisão. DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EFETIVO
PAGAMENTO. PADRÃO PROBATÓRIO. Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]para
DOCUMENTO VALIDADO fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais”. Se houve intimação prévia (durante a fiscalização,
isto é, antes da fase “litigiosa”), específica e inequívoca para a apresentação de
documentos como extratos, cheques, comprovantes de transferência ou saque
etc., e o contribuinte deixou de atender a tal intimação, deve-se manter a glosa
das deduções pleiteadas. Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do
efetivo pagamento de despesa médica (por ocasião de intimação expressa no
curso do lançamento), supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a
disponibilidade do numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.
Essa comprovação deve ser feita com a apresentação de extratos (suporte) e com
a correlação entre os respectivos saques e datas de pagamento (argumentação
sintética). (Acórdão no 2202-011.005, Relator: Thiago Buschinelli Sorrenti no, Data
de Julgamento: 01/10/2024).
Dito isto, rejeito a preliminar suscitada nos Recursos Voluntários, dada a ausência
de nulidade do acórdão recorrido.
Do Recurso Voluntário da Contribuinte
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
11
Da Exclusão do Simples Nacional
A recorrente afirma que é indevida a sua exclusão do simples nacional, uma vez que
a fiscalização não logrou êxito em comprovar que as empresas constituem o mesmo grupo
econômico, e, ao contrário, resta demonstrado que possuem atividades diversas, operações e
administrações independentes.
Aduz que não pode ser excluída do regime diferenciado (Simples Nacional), com
efeitos retroativos, por meio de um ato declaratório embasado em mera presunção, em razão da
segurança jurídica que garante a previsibilidade no pagamento de tributo. Pugna, por conseguinte,
para que seja anulado o lançamento tributário.
Em que pese as alegações tecidas pela recorrente, não comportam acolhimento.
Primeiramente, vale esclarecer que as alegações contra suposta irregularidade de
exclusão da contribuinte do Simples Nacional, não serão objeto de análise no presente processo,
porquanto objeto de processo administrativo próprio (13971.722923/2012-22), no qual a ora
recorrente teve a oportunidade de trazer seus argumentos e elementos de provas que o
corroborem a fim de contestar o ato declaratório de exclusão do regime diferenciado.
Outrossim, o Recurso Voluntário apresentada pela ora recorrente no citado
processo administrativo (13971.722923/2012-22) foi julgado improcedente, por meio do acórdão
no 1301-003.073, proferido pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 1a Seção de Julgamento
deste CARF, em sessão realizada em 17/05/2018, mantendo-se a exclusão do regime especial de
tributação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no recurso,
nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir
fundamentadamente, entendimento já pacificado neste Conselho.
Hipótese em que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os argumentos
da impugnação e as provas carreadas aos autos, ausente, portanto, vício de
motivação.
EXCLUSÃO. CISÃO OU DESMEMBRAMENTO DE EMPRESA. CONFIGURAÇÃO DE
GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
A empresa remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
da pessoa jurídica está impedida de optar pelo Simples.
Caracteriza-se o grupo econômico de fato quando duas ou mais empresas estão
sobre a direção, o controle ou a administração de uma delas.
Em consulta pública realizada por meio do COMPROT observou-se que o acórdão
proferido pelo CARF no processo administrativo em que se discutia a exclusão do Simples Nacional
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
12
– autos n. 13971.722923/2012-22 – tornou-se definitivo, e o processo encontra-se arquivado
desde 24/04/2019.
Pois bem, a pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), de acordo com a legislação aplicada às
empresas em geral, conforme preceitua o art. 16 da Lei no 9.317/1996.
Em razão da exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, a partir de
01/01/2008, além das contribuições descontadas dos segurados, passaram a ser devidas também
as contribuições patronais, para o seguro acidente do trabalho e as contribuições destinadas aos
Terceiros.
Não procede a alegação da defesa de que somente pode ser aplicado o novo regime
de tributação ao sujeito passivo a partir da decisão final que torna definitiva a exclusão do Simples
Nacional.
Note-se que nada impede que o contribuinte recorra questionando as contribuições
decorrentes da exclusão, assim como fez em relação ao presente processo.
Registre-se que eventual Manifestação de Inconformidade, dirigida à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento- DRJ ou eventual recurso endereçado ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, questionando a exclusão do contribuinte do regime de tributação do
Simples Nacional não obsta o lançamento do crédito tributário.
Nos termos do Código Tributário Nacional – CTN, artigo 142, parágrafo único, a
constituição do crédito tributário é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do servidor que deixe de proceder ao lançamento ao ter notícia da
ocorrência do fato gerador da obrigação e do descumprimento da obrigação tributária de recolher
o crédito decorrente.
Dessa forma, é desnecessário que a Administração Tributária aguarde o julgamento
em todas as instâncias administrativas para só então, com a decisão definitiva final desfavorável
ao contribuinte proceder ao lançamento de ofício das contribuições devidas. Constituir o crédito
tributário é um procedimento legítimo e visa a evitar a ocorrência da decadência tributária.
Inclusive tal matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho, conforme
redação dada pela Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
13
Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza indenizatória
O inciso I do art. 28 da Lei no 8.212/91 estabelece o conceito de salário-de-
contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato, ou, ainda, de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Ao passo que as verbas que não compõe a base de cálculo das contribuições
previdenciárias encontram-se declinadas expressamente no §9o do mesmo dispositivo legal, senão
vejamos, in verbis:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos
da Lei no 5.929, de 30 de outubro de 1973; c) a parcela "in natura" recebida de
acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
e) as importâncias: 14 (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)1. previstas no
inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; (Incluído
pela Lei no 9.528, de 1997)2. relativas à indenização por tempo de serviço,
anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante pelo Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço-FGTS; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)3.
recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela Lei
no 9.528, de 1997)4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei
no 5.889, de 8 de junho de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)5. recebidas
a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)6. recebidas
a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (Incluído pela Lei
no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
14
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de
1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
h) as diárias para viagens; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos
pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do
auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados
da empresa; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira,
de que trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Incluída pela
Lei no 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível
à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts.
9o e 468 da CLT; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas
médico-hospitalares e outras similares; (Redação dada pela Lei no 13.467, de
2017)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios
fornecidos ao empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos
respectivos serviços; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
15
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso
creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite
máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas
realizadas; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (Vide Medida Provisória no
1.116, de 2022)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação
dada pela Lei no 12.513, de 2011)1. não seja utilizado em substituição de parcela
salarial; e (Incluído pela Lei no 12.513, de 2011)2. o valor mensal do plano
educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5%
(cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor
correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário-de-
contribuição, o que for maior; (Incluído pela Lei no 12.513, de 2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao
adolescente até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; (Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Incluída pela Lei no 9.528,
de 10.12.97)
y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de 2012)
z) os prêmios e os abonos. (Incluído pela Lei no 13.467, de 2017)
aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei no
10.891, de 9 de julho de 2004. (Incluído pela Lei no 13.756, de 2018)
A recorrente afirma acerca da não incidência de contribuições previdenciárias sobre
verbas de natureza indenizatória, em especial: (i) Salário-maternidade; (ii) Auxílio-doença; (iii) 1/3
de férias e Férias gozadas; (iv) Adicionais de insalubridade e de (v) horas extras, razão pela qual
pugna para que sejam os respectivos valores excluídos da base de cálculo do lançamento, de
modo que passo a análise individual de cada uma destas verbas.
(i) Salário-maternidade
No que tange ao salário maternidade, cabe esclarecer que tal matéria foi apreciada
pelo STF no RE 576.967/PR, com repercussão geral reconhecida (tema 72), ocasião em que foi
firmada a seguinte tese:
“É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade”.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
16
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme PARECER SEI No
19424/2020/ME, reconheceu a dispensa da apresentação de contestação e recursos nos processos
judiciais que tratem sobre o Tema.
No mesmo sentido a recente Solução de Consulta Cosit no 27, de 27 de janeiro de
2023:
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR SOBRE O SALÁRIO
MATERNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
Tendo em atenção o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 576.967/PR, com repercussão geral
reconhecida (Tema no 72), sem modulação de efeitos, e em razão do disposto nos
arts. 19, VI, § 9o, e 19-A, III, § 1o, da Lei no 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e nos Pareceres SEI no 18361/2020/ME e no
19424/2020/ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é inconstitucional a
incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade,
inclusive a sua respectiva contribuição adicional, bem como aquela destinada a
terceiros cuja base de cálculo seja, exclusivamente, a folha de salários.
O acolhimento da aludida tese permite o reconhecimento administrativo do
direito à restituição e compensação dos valores efetivamente pagos, na forma do
art. 165 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966), observando-se o
prazo decadencial do art. 168, I, do mesmo diploma legal, ao abrigo, inclusive, do
Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396, de 2013.
Ressalte-se, porém, que essa declaração de inconstitucionalidade não abrange a
contribuição devida pela trabalhadora segurada (empregada, trabalhadora avulsa,
contribuinte individual e facultativa), eis que a "ratio decidendi" do Tema no 72
não se estende a essa exação, que possui contornos constitucionais e legais
distintos do caso julgado.
Essa declaração de inconstitucionalidade também não abrange a remuneração
paga durante a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias,
benefício disciplinado pela Lei no 11.770, de 2008, que instituiu o Programa
Empresa Cidadã, uma vez que não se reveste de natureza de benefício
previdenciário por não ser custeada pela Previdência Social e possuir contornos
legais próprios que são distintos do salário-maternidade e, portanto, alheios à
decisão proferida no RE no 576.967/PR e no Tema no 72 de repercussão geral do
STF”.
Dessa forma, há que se atender o pleito da recorrente com relação a essa rubrica e
determinar a exclusão dos valores pagos a título de salário-maternidade da base de cálculo do
lançamento.
(ii) Auxílio-doença nos primeiros quinze dias
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
17
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RESP no 1.230.957/RS, sob o
rito dos recursos repetitivos, decidiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o
aviso prévio indenizado e o auxílio-doença nos primeiros quinze dias, nos seguintes termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
[...]
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias
consecutivos ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao
empregador efetuar o pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei
8.213/91 — com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período
haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada
a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos
ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado
pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a
Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar
na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
17.8.2006.
A Procuradoria da Fazenda Nacional incluiu a matéria na “Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer”, a que se refere a Lei no 10.522/2002, com a seguinte redação:
[...]
r) 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença Resumo: O STJ, no
julgamento do REsp no 1.230.957/RS, entendeu pela exclusão da remuneração
paga pelo empregador ao empregado nos primeiros dias de afastamento do
trabalhador por incapacidade da base de cálculo da contribuição patronal
disciplinada no art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991.
Esse mesmo entendimento foi replicado para a contribuição do empregado, as
contribuições de terceiros e do SAT/RAT, sediada no art. 22, II, da Lei no 8.212, de
1991, haja vista a identidade de base de cálculo dessas contribuições (folha de
salários) com a contribuição previdenciária do art. 22, I, da Lei no 8.212, de 1991,
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
18
o que impõe aqui a mesma solução proferida no REsp no 1.230.957/RS (tema no
478 de recursos repetitivos).
Observação 1: A dispensa da contribuição do empregado do art. 28, I, da Lei no
8.212, de 2002, foi autorizada na Nota PGFN/CRJ No 115/2017.
Observação 2: A dispensa da contribuição do empregador de que trata o art. 22, I
e §1o, da Lei no 8.212, de 2002, foi autorizada na Mensagem Eletrônica
PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020, mas a inclusão em lista foi positivada no
Parecer SEI No 1446/2021/ME.
Observação 3: A dispensa da contribuição do empregador do art. 22, II, da Lei no
8.212, de 2002, (SAT/RAT) do seu adicional regido no art. 57, §6o, da Lei no 8.213,
de 1991, bem como das contribuições destinadas aos terceiros incidentes sobre a
folha de salários foi autorizada no Parecer SEI No 16120/2020/ME.
Precedentes: REsp no 1.230.957/RS (recurso repetitivo), AgInt no REsp
1825540/RS, AgInt no REsp 1602619/SE e tema no 482 de repercussão geral.
Referência: Nota PGFN/CRJ No 115/2017 (complementada pela Nota no
520/2020), Mensagem Eletrônica PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020,
Parecer SEI No 16120/2020/ME e no Parecer SEI No 1446/2021/ME".
* Data da inclusão: 12/04/2021
Dessa maneira, seguindo o entendimento do STJ, não incide contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado nos primeiros dias de
afastamento do trabalhador por incapacidade (auxílio-doença). Esse entendimento não alcança o
reflexo do aviso prévio indenizado no 13o salário (gratificação natalina), por essa possuir verba de
natureza remuneratória.
Nesse sentido, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/08/2012 a 31/12/2017 AUXÍLIO-DOENÇA. VERBAS RECEBIDAS NOS 15
(QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTE STJ E ORIENTAÇÃO DA PGFN. Não incide a contribuição
previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado,
durante os primeiros dias do auxílio-doença, uma vez que tal verba não tem
natureza salarial (REsp 1.230.957/RS, julgado na sistemática de recursos
repetitivos do STJ, e orientação da PGFN através do Parecer SEI no
1446/2021/ME). (Acórdão no 9202-011.634, Relator: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Data de Julgamento: 21/01/2025).
Desse modo, há que se atender o pleito da recorrente com relação a essa rubrica, e
determinar a exclusão da base de cálculo do lançamento os pagamentos nos quinze dias que
antecedem o auxílio-doença.
(iii) Terço de Féria e Férias Gozadas
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
19
Em 2014, ao analisar o Tema 479, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre
ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa):
A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa).
Ocorre que, no ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a matéria
era constitucional e concluiu pela existência de repercussão geral, afetando o Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR para julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 985).
Em dezembro de 2020, a Suprema Corte proferiu acórdão de mérito no Tema 985 e
fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título
de terço constitucional de férias”, decidindo pela legitimidade da incidência da contribuição social,
a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de
férias gozadas.
Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração requerendo a
modulação dos efeitos, já que, entre 2014 e 2020, diversos contribuintes deixaram de recolher a
contribuição sobre o terço constitucional de férias, com fundamento na decisão antes proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Em 19/09/2024, foi publicado o Acórdão proferido no RE 1.072.485, dando parcial
provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de
mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento (15/09/2020), ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão
devolvidas pela União:
O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com
atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua
ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo
nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o
acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski,
que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros
Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes.
Foram opostos novos embargos de declaração, este último pela União, em face do
citado acórdão, que foram rejeitados, com publicação em 27/08/2025, cuja decisão transitou em
julgado recentemente, em 24/09/2025, de modo que, não há mais necessidade de se manter o
sobrestamento destes processos em âmbito desta 2a seção., diante da definitividade da decisão.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
20
Pois bem, com a modulação dos efeitos da decisão do STF, a decisão de mérito
proferida no RE no 1.072.485, somente passou a produzir efeitos, ou seja, a incidência de
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias, após a publicação da ata,
que ocorreu em 15/09/2020.
Assim, tendo em vista que o lançamento é referente ao período de 01/01/2009 a
31/12/2011, e que a Recorrente apresentou Impugnação em 26/12/2012 (fl. 203), quando
encontrava-se em vigor a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob o rito de
recurso repetitivo (Tema 479), devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento os valores
pagos a título de 1/3 de férias.
(iv) Adicional de insalubridade
Sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre o adicional de
insalubridade já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos
Repetitivos, cuja observância é obrigatória por este CARF:
Adicional de Insalubridade
Tema 1252 do STJ Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional
de Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória.
Neste ponto, rejeito os argumentos apresentados pela Recorrente.
(v) horas extras
Quanto às horas extra, figuram abarcadas pelo conceito amplo de remuneração,
que se consubstanciam em verbas pagas pelo empregador em razão do contrato de trabalho e da
lei, eis que são horas trabalhadas além da jornada normal do empregado, razão pela qual, a
contraprestação a cargo do empregador também deverá ser maior, ou seja, pelo serviço a mais
prestado o empregado tem direito a uma remuneração extra.
É evidente que esta remuneração tem como objetivo retribuir o trabalho prestado
além da jornada normal e como tal deve ser incluída no montante da base de cálculo (salário-de
contribuição) das contribuições devidas à Seguridade Social.
Sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre o pagamento de tais
adicionais (hora extra) já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
Recursos Repetitivos, cuja observância é obrigatória por este CARF:
Tema Repetitivo 687: As horas extras e seu respectivo adicional constituem
verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de
contribuição previdenciária.
Desse modo, não há razão à contribuinte.
Da alíquota – SAT/GILRAT
A recorrente insurge em face da alíquota única de 2% para o SAT/GILRAT aplicada
pela fiscalização, ao argumento de que possui funcionários que laboram em outras atividades,
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
21
cujo risco de acidente é ínfimo, de modo que deve ser aplica a alíquota de 1%, e ainda acerca da
impossibilidade de majoração da alíquota de 2% para 3%.
Inicialmente, cumpre deixar consignado que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, na ocasião do julgamento do RE no 343.446/SC de relatoria do Ministro Carlos Velloso,
declarou constitucional a instituição, mediante lei ordinária, da contribuição ao Seguro Acidente
de Trabalho (SAT), afastando as alegações de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.
Entendeu o STF, sobre o poder regulamentar de que trata o artigo 84, IV da
CF/1988, que “o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos riscos de
‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio da
legalidade genérica, C.F, art. 5°, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I”.
Destaco que a contribuição social destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, na forma estabelecida no artigo 22, inciso II da Lei no 8.212 de 1991, é
devida à Seguridade Social.
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa,
elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, prevista no Anexo
V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
O artigo 202 do Decreto n° 3.048 de 1999 (Regulamento da Previdência Social), em
complemento ao artigo 22, inciso II da Lei n° 8.212 de 1991, para fins de determinação da alíquota
do RAT, elegeu o critério da atividade preponderante da empresa, compreendida como aquela
atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos.
O Anexo V do RPS apresenta a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco (1, 2 ou 3%). A relação de atividades nele listadas tem como
referência a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, que é de responsabilidade
da Comissão Nacional de Classificação Econômica – CONCLA, presidida pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, conforme autoriza o § 3o do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991 e
estabelece o artigo 202, § 4o do RPS.
Cabe destacar que a Súmula n° 351 do Superior Tribunal de Justiça, assentou o
seguinte entendimento:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro. (SÚMULA 351, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe
19/06/2008)
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
22
Oportuno ressaltar que de acordo com o artigo 202, §§ 3o, 5o e 6o do Decreto no
3.048 de 19993, é de responsabilidade da empresa o autoenquadramento mensal no grau de risco
relativamente à sua atividade preponderante, cabendo ao fisco revê-lo a qualquer tempo na
hipótese de verificação de erro, situação que permitirá à autoridade administrativa adotar as
medidas cabíveis à sua correção, bem como orientar o responsável pela empresa em caso de
recolhimento indevido e proceder à notificação dos valores devidos.
Não comporta acolhimento os fundamentos expostos pela Recorrente no sentido
de que detém funcionários que laboram em atividades de risco mínimo, de modo que deveria ser
aplicada a alíquota de 1%, uma vez que a alíquota única aplicada pela fiscalização levou em
consideração a sua atividade preponderante, nos termos da legislação vigente.
Destarte, não há reparos a serem feitos na decisão de piso e no lançamento neste
ponto.
Da competência 13/2011
A Recorrente afirma que a competência 13/2011 deve ser integralmente excluída
do lançamento tributário, visto que com a edição da MP no 540/11, convertida na Lei no
12.546/11, as contribuições patronais foram substituídas pela contribuição de 1,5% da receita
bruta da empresa, para as empresas que fabricam os produtos classificados nas posições da TIPI,
como é o caso da contribuinte.
Em que pese os argumentos expostos pela contribuinte, não comportam
acolhimento.
A DRJ manteve parcialmente os valores lançados nesta competência, uma vez que a
Recorrente teria aderido à contribuição substitutiva (incidente sobre a receita bruta) apenas a
partir da competência 12/2011, cujos fundamentos concordo, e adoto-os como razões de decidir
os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria
MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 952/953):
45. Para a competência 13/2011, relativa ao décimo terceiro salário, para as
empresas alcançadas pela contribuição previdenciária incidente sobre a receita
bruta, por força da Lei no 12.546, de 2011, a sistemática de cálculo da
contribuição previdenciária também é afetada. Nesse sentido dispôs a referida lei:
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
..........................................................................................................................
§ 3o Relativamente aos períodos em que a empresa não contribuir nas
formas instituídas pelos arts. 7o e 8o desta Lei, as contribuições previstas no
art. 22 da Lei no 8.212 de 1991, incidirão sobre o décimo terceiro salário.
(grifei)
46. Pela previsão legal expressa no §3o, acima reproduzido, no período em que a
empresa não estava sujeita à contribuição previdenciária incidente sobre a receita
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
23
bruta é obrigatório o recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamento referente ao décimo terceiro salário, prevista nos incisos I e III do art.
22 da Lei no 8.212, de 1991.
47. Assim, para as empresas que ingressaram na sistemática de recolhimento da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta no decorrer de um ano-
calendário, a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento do décimo
terceiro salário deve ser recolhida observando os seguintes critérios:
a) período não sujeito à contribuição substitutiva: a contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a folha de pagamento do décimo
terceiro salário é devida na proporção de meses não incluídos na
sistemática de apuração da contribuição previdenciária sobre a receita
bruta, sem a aplicação do redutor previsto no inciso II do §1o do art. 9o da
Lei no 12.546, de 2011; e
b) período sujeito à contribuição substitutiva: não é devida a contribuição
previdenciária patronal prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212,
de 1991;
48. Portanto, como a empresa passou a contribuir sobre a receita bruta apenas na
competência 12/2011, deve ser mantida a contribuição sobre 11/12 da folha de
pagamento do décimo terceiro salário. Conforme dispõe o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 42, de 15/12/2011:
Art. 1o A contribuição a cargo da empresa de que trata o inciso I do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que esteja substituída por
contribuição sobre o valor da receita bruta, nos termos dos arts. 7o e 8o da
Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011, não incidirá sobre o valor
de 1/12 (um doze avos) do décimo terceiro salário de segurados
empregados e trabalhadores avulsos referente à competência dezembro de
2011.
49. Sendo assim, a base de cálculo para a contribuição patronal de 20% na
competência 13/2011 passa de R$ 86.542,30 para R$ 79.330,35. Logo, a
contribuição patronal de 20% passa de R$ 17.308,46 para R$ 15.866,07. Mantêm-
se, no entanto, integralmente, a contribuição para o SAT/RAT.
Assim, neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Da Multa de Ofício Qualificada
Com relação à multa aplicada, assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, vigente à época da ocorrência do fato gerador:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
24
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
25
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito doloso, a qual acarreta a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação
dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
O conceito de dolo pode ser extraído do inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848,
de 07 de dezembro de 1940 – Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
No lançamento tributário que compõe o presente processo foi aplicada a multa de
ofício no percentual de 150% sobre o valor do tributo. No Relatório Fiscal consta a motivação para
o lançamento da multa qualificada, conforme transcrição (fls. 49/50):
Da Aplicação da Multa Qualificada
8. Nos itens seguintes, serão abordados os aspectos relacionados à aplicação da
multa de ofício prevista no art. 44 da Lei 9.430/96. Em suma, será demonstrado
que no presente caso, deve-se se aplicar a multa em seu percentual duplicado (2 x
75% = 150%) por restar caracterizada a prática de sonegação e conluio previstas
nos arts. 71 e 73 da Lei 4.502/64.
9. A aplicação da multa qualificada se dará a partir da competência 12/2008,
tendo em vista que os dispositivos acima citados aplicam-se as contribuições
previdenciárias a partir da edição da Medida Provisória n° 449 de 04/12/2008.
10. A aplicação da multa de ofício tem regulação prevista na Lei 9.430/96,
conforme art. 44. O inciso I e § 1o deste dispositivo, transcrito a seguir, assim
determina sobre a aplicação da multa de ofício:
[...]
11. Os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 assim dispõem:
[...]
12. Numa análise objetiva dos fatos relatados, constantes nos processos de
Representações Administrativas para Exclusão do SIMPLES, mencionados no
item 5, frente aos dispositivos legais em comento, não há como deixar de
enquadrar a ação dolosa, intencional e consciente de simular a existência de
empresas, formalmente distintas (MESH, COISAS DE BEBÊ e WRCP), porém
formando um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, com o evidente intuito de impedir
o conhecimento do Fisco da incidência da Contribuição Previdenciária Patronal
sobre as remunerações dos segurados das empresas MESH e COISAS DE BEBÊ
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
26
(optantes, indevidamente, pelo SIMPLES), nas definições de sonegação e
conluio, contidas nos arts. 72 e73 da Lei 4.502/64, já transcritos.
13. Desta forma, a multa de ofício de 75% sobre as contribuições previdenciárias
não recolhidas será duplicada na forma do artigo 44, § 1o da Lei 9.430/96
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) para as competências de 12/2008 e
13/2008.
A DRJ manteve a qualificação da multa conforme fundamentos que extraio do
acórdão recorrido (fls. 953/954):
50. Com relação à multa aplicada, para as competências aqui lançadas,
posteriores à MP 449/2008, os valores devidos não recolhidos e não informados
em GFIP foram penalizados com a aplicação da multa de 75%, prevista no art. 44
da Lei 9.430/96, que foi duplicada (2x 75%) por ter restado caracterizada a prática
de sonegação e conluio prevista nos arts. 71 e 73 da Lei 4.502/64, tese essa
defendida no processo administrativo que culminou com a exclusão da empresa
do Simples.
50.1 Os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 assim dispõem:
[...]
50.2 Os fatos relatados e a documentação juntada pela fiscalização no processo
de Representação Administrativa para Exclusão do Simples possibilitam
enquadrar como ação dolosa, intencional e consciente a simulação da existência
de empresas formalmente distintas, mas que na verdade formam um grupo
econômico de fato, com o intuito de impedir o conhecimento do Fisco da
incidência de contribuição previdenciária patronal sobre as remunerações dos
empregados das empresas Coisas de Bebê e Mesh, indevidamente enquadradas
como pertencentes ao Simples. Portanto, correta a aplicação da multa
qualificada.
51. Já em relação ao pedido de redução da multa, não se pode olvidar que, tanto
a atividade de lançamento quanto o seu controle interno realizado pelos órgãos
de julgamento, possuem natureza vinculada, conforme determina o art. 142,
parágrafo único do CTN. Logo, eventual redução da multa de ofício forçosamente
pressupõe a existência de previsão legal específica, inexistente no caso em exame.
Ressalte-se que qualquer conduta dolosa do sujeito passivo, com vistas a reduzir ou
suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964. Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre em qualquer um dos tipos
definidos na citada lei e que no lançamento tenham sido indicadas todas as circunstâncias que
possibilitaram a identificação do elemento subjetivo.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
27
É preciso reconhecer que as hipóteses em que é facultado ao contribuinte realizar
negócios sem ter de contribuir para o fisco são restritas e pressupõem a atuação dentro de limites
impostos pela lei, não havendo espaço para hipóteses de simulação, fraude ou dolo.
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, resta caracterizada a evasão fiscal,
forma ilícita de afastar a incidência tributária. Dentro da evasão encontram-se manobras ardilosas
que, depois de ocorrido o fato gerador, visam a desviar a regra de incidência tributária,
abrangendo as mais diversas formas de formas simulação.
Não trata, portanto, o presente lançamento de simples omissão de rendimentos,
mas sim um verdadeiro intuito de fraude praticado pelo sujeito passivo, especialmente no que
tange à criação de pessoa jurídica interposta com vistas à supressão de tributos, de modo que
inaplicável ao caso a Súmula CARF no 14.
Destarte, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem mera
divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a multa qualificada
prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual da multa qualificada ao montante de 100%.
Do aproveitamento dos recolhimentos efetuados na condição de optante pelo Simples Nacional
Por fim, no que tange ao pedido de aproveitamento dos recolhimentos efetuados
na condição de optante pelo regime especial, assiste razão à recorrente, haja vista a existência da
súmula CARF no 76, que vai ao encontro das aspirações da recorrente, senão vejamos:
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
28
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dos Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários
Os solidários apresentaram Recurso Voluntário (fls. 964/977 e 978/991), com
idêntico conteúdo, repisando os mesmos argumentos já apresentados nas Impugnações, por meio
do qual pugnam para que seja afastada a responsabilidade tributária que lhes fora atribuída.
A responsabilidade tributária atribuída às ora Recorrentes foi fundamentada no
artigo 124, incisos I e II do CTN, em virtude da existência de um grupo econômico de fato, que foi
um dos motivos para determinar a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, objeto do
processo administrativo no 13971.722923/2012-22.
A DRJ manteve a sujeição passiva tributária, conforme excerto abaixo reproduzido
(fls. 954/955):
52. Por fim, deve-se ressaltar que são duas as situações autorizadas pelo CTN para
que se possa fazer incidir a solidariedade para grupos econômicos:
a) inciso I, do art. 124 do CTN (as pessoas com interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal): os "grupos econômicos",
justamente por constituírem um conjunto de contribuintes, sob a direção,
controle ou administração de um mesmo conjunto de pessoas, têm interesses
comuns no fato gerador, na medida em que o resultado de uma interessa às
demais;
b) inciso II, do art. 124 do CTN (as pessoas expressamente designadas por lei): a
legislação previdenciária, de acordo com o permissivo legal do CTN, atribui
responsabilidade legal aos integrantes dos "grupos econômicos", sejam quais
forem: "de direito" ou "de fato".
52.1 Nos termos do CTN, a legislação previdenciária dispõe expressamente sobre
a responsabilidade solidária dos grupos econômicos. A Lei no 8.212/91, sem
definir "grupo econômico", trata do efeito da sua existência, estabelecendo que
as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes daquela Lei (art. 30, inc.
IX). O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99 segue a mesma orientação (art. 222).
[...]
52.2 Com efeito, a legislação brasileira e, especificamente, a Lei 6.404/76 (Lei das
Sociedades Anônimas) trata, nos seus arts. 265 a 277, dos grupos econômicos que
poderiam ser considerados “de direito”, uma vez que constituídos segundo os
requisitos legais e por deliberada e expressa vontade de seus controladores. O
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
29
contribuinte afirma que o fato das empresas serem autônomas e possuírem
personalidade jurídica distintas contraria a definição de “grupo de sociedades”,
prevista no art. 265 citado.
52.3 O contribuinte, no entanto, não achará a definição de grupo econômico ‘de
fato’. O qualificador proposto, nesses casos, revela que a situação fática
encontrada sobrepõe se à realidade formal ou, ainda, que lhe é subjacente. Tem
sido cada vez mais frequente a constatação da existência de empresas
controladas direta ou indiretamente pela(s) mesma(s) pessoa(s), sem que estejam
formalmente revestidas da condição (nem com os mesmos objetivos) do grupo
econômico de que trata a Lei 6.404/76. Estes são os que se podem denominar
grupos econômicos ‘de fato’.
52.4 Sobre grupo econômico, a vigente Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, assim se reporta:
[...]
52.5 Para a caracterização e identificação de grupo econômico de fato, importa
investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram e realizam suas atividades) de maneira a
caracterizar a gestão comum assim entendida como a direção, ou o controle, ou a
administração por parte de uma delas.
53. A existência do “grupo econômico de fato” foi amplamente demonstrada no
processo de exclusão do Simples. Portanto, as empresas COISAS DE BEBÊ
CONFECÇÕES LTDA e WRCP TÊXTIL LTDA são devedoras solidárias em relação ao
presente crédito tributário.
Ressalte-se que o acórdão no 1301-003.073, proferido pela 1a Turma Ordinária, da
3a Câmara, da 1a Seção de Julgamento deste CARF, no processo administrativo em que se discutiu
a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, reconheceu a existência do grupo econômico de
fato entre as Recorrentes, cuja decisão tornou-se definitiva em razão da ausência de interposição
de outros recursos, cujos fundamentos abaixo reproduzo-os:
Com efeito, a fiscalização apresentou diversos elementos convergentes que
demonstram que a empresa recorrente seria remanescente de desmembramento
ocorrido quando da criação da empresa WRCP, possibilitando concluir ainda que
as três empresas formam um grupo econômico de fato.
Segundo os fatos relatados pela fiscalização, a evolução do faturamento das
empresas Coisas de Bebê e Mesh indicava que, no ano de 2007, a soma das
receitas brutas delas iriam superar o limite de R$ 2.400.000,00 estabelecido para
empresas optantes pelo SIMPLES (uma vez que possuíam sócios em comum,
conforme art. 3o, §4o, item III, da Lei Complementar no 123, de 2006).
Assim, após desligar-se daquelas empresas, o Sr. Walter Luiz Spadoto Righetti (e
sua filha, Srta. Carolina Prebianca Righetti), resolveu constituir a empresa WRCP,
com a finalidade de, a partir daí, distribuir receitas e despesas entre as empresas
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
30
do grupo, permitindo, com isso, que aquelas empresas continuassem usufruindo,
indevidamente, dos benefícios tributários da opção pelo SIMPLES.
O faturamento, no período, das três empresas advinha da comercialização de
roupas infantis no atacado e varejo, sendo que a produção (confecção de roupas)
era realizada unicamente pela MESH, a única que possuía linha de produção.
Nessa empresa eram concentradas as maiores despesas com empregados,
vinculados às funções administrativas, de produção e de expedição, inclusive
superando seu faturamento, nos anos de 2010 e 2011. A partir de 04/2011, a
empresa Coisas de Bebê, que atuava essencialmente no comércio varejista (lojas),
passou a contratar empregados nas funções administrativas e de produção,
apesar de não possuir nenhuma máquina. Já a empresa WRCP não possuía
nenhum empregado, não contratava serviços terceirizados para confecção de
roupas, e nas suas instalações inexistiam máquinas de produção, e incorreu em
despesas com matérias primas.
Ou seja, há uma clara distribuição de receitas e despesas entre as três empresas
do grupo.
Embora argumente a recorrente inexistir desmembramento, vez que a
constituição da nova empresa possuía o escopo específico para atender ao
seguimento atacadista, e que tal objetivo inexistia nas empresas MESH e Coisas
de Bebê, tal afirmação não se coaduna com as provas existentes nos autos,
mormente quando se vê que a estrutura tanto administrativa como funcional foi
herdada das duas empresas anteriores, pois, como frisado, a empresa WRCP não
possuía empregado e adquiria produtos, tais como tecidos, botões, linhas,
etiquetas, etc., sem nada produzir.
Não há como entender que essa matéria prima seria transformada em produtos
acabados para a venda aos clientes atacadistas se a empresa não possuía
empregados e nem máquinas, o que se impõe concluir que, de fato, a Mesh é
quem confeccionava os produtos com as matérias primas pertencentes à WRCP.
Por outro lado, é evidente que o resultado de uma cisão, ou qualquer outra
espécie de desmembramento, são duas empresas independentes, não se
prestando esta argumentação para desfigurar a constatação de
desmembramento, pois a existência de independência entre empresas em
questão não modifica a natureza da operação de desmembramento.
Na verdade, quando ocorre o desmembramento de uma empresa, tem-se como
resultado duas ou mais empresas menores, cada uma constituindo uma parte da
empresa original e todas sendo resultado dessa operação. A finalidade da lei é
impedir justamente o que ocorreu no caso: um desmembramento cujo objetivo
real é a manutenção no regime favorecido, sendo a empresa formada e
remanescentes atuando em conjunto, com uma estrutura superior a das
concorrentes menores, as quais realmente são o alvo da tributação favorecida
disciplinada na lei.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
31
Por fim, registre-se haver nos autos provas de contratos de empréstimo realizados
perante à Caixa Econômica Federal, em favor das empresas Mesh e Coisas de
Bebê, constando a participação do Sr. Walter Luiz Spadoto Righetti, sócio da
empresa WRCP, como devedor solidário:
[...]
O fisco ainda coletou procurações em nome do Sr. Walter Luiz Spadoto Righetti e
Srta. Carolina Prebianca Righetti, ambos sócios da empresa WRCP, além de
cheques da Mesh assinados pelo Sr. Walter.
[...]
Todos esses elementos são mais de que suficientes para identificar a
interligação, administrativa e econômica das empresas MESH, COISAS DE BEBÊ e
WRCP, pois demonstram as características dos vínculos existentes entre essas
empresas e circunstâncias em que se constituíram e realizam suas atividades, e
evidenciam que se trata, efetivamente, de um grupo econômico de fato.
Ainda quanto à responsabilidade tributária das empresas integrantes do mesmo
grupo econômico – seja ele de fato ou de direito – tal matéria encontra-se sumulada no âmbito
deste Conselho, de observância obrigatória por esta Turma, vejamos:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse
comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.682; 9202-010.131; 9202-010.178.
Diante disso, deve ser mantida a responsabilidade tributária atribuída às
Recorrentes.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apresentado pela
contribuinte para rejeitar a preliminar arguida, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para:
(i) determinar a exclusão da base de cálculo do lançamento os valores pagos pela recorrente a
título de: (a) salário-maternidade; (b) auxílio-doença nos primeiros 15 dias; e (c) 1/3 de férias; (ii)
reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna;
(iii) determinar o aproveitamento de eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados pela
sistemática simplificada, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada; e, por conhecer dos Recursos Voluntários apresentados pelos solidários, para
rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.657 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722951/2012-40
32
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1134
DF CARF MF
Original